Tribunal: TJDFT
Processo: 0737359-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial.

2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico.

3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.